Tribunal: TJMT
Processo: 1005785-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005785-11.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Gustavo Couto Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de associação ao tráfico.
Neste contexto, sustenta que i) a constrição cautelar está lastreada na gravidade abstrata da conduta; ii) inexiste qualquer demonstração objetiva de risco processual decorrente da liberdade do paciente; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas; iv) os indícios de autoria e materialidade seriam frágeis, em relação ao paciente.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Ademais, o paciente estaria, em tese, vinculado aos fatos investigados por ter realizado a aquisição de um veículo automotor, para além de sua capacidade financeira, a partir de valores provenientes de furto e posterior comercialização de entorpecentes supostamente subtraídos de uma delegacia de polícia pela investigada Gabriella, sua irmã.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator